Tribunal: TJMT
Processo: 1026931-40.2023.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026931-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Convênio médico com o SUS, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), JOANA MENDONCA CAMARCO - CPF: 047.769.681-34 (AGRAVADO), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MUNICÍPIO PLEITEIA PELO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. PEDIDO LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visa o direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, pois há responsabilidade solidária dos entes da federação.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida nos autos nº
1026931-40.2023.8.11.0002
, que concedeu a antecipação de tutela nos seguintes termos:

“Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para
DETERMINAR
ao
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Cuiabá
que assegure ao autor
JOANA MENDONÇA CAMARCO
, no prazo de 60 (sessenta dias), o procedimento de
ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL PARCIAL
, sob pena de imposição de multa”.

O Agravante alega, em resumo, que, por se tratar de procedimento de alto custo e de alta complexidade, o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado apenas ao Estado de Mato Grosso, em conformidade com a decisão proferida no Tema de repercussão geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 19/12/2023 (ID nº 195959174).

Em peça digitalizada em 23/02/2024, no ID 203659654, o Promotor de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo improvimento do presente Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1026931-40.2023.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Agravante(s):

Município de Cuiabá

Agravada(s):

Joana Mendonca Camarco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida em 19/12/2023, constou o seguinte:

“Neste caso, está comprovado por meio de laudo médico que se trata de urgência tanto que o Município Agravante não contesta esse fato, o que pretende é tão somente que a obrigação seja direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso
.

Entendo que, pelo menos por ora, deve ser mantida a responsabilidade solidária do município Agravante em face à
decisão proferida no Tema de repercussão geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal”.

Deste modo,
embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização recursos para saúde, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, entretanto, no presente momento não vislumbro a necessidade de direcionamento da obrigação em caráter liminar, devendo ser mantida a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024